Tribunal: TJSP
Processo: 1000240-62.2018.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262716
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000240-62.2018.8.26.0059, da Comarca de Bananal, em que é apelante ANA LUIZA DE
ALMEIDA, são apelados CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA
DE BANANAL, MIRIAN FERREIRA DE OLIVEIRA BRUNO e CELSO ROMEIROS
GUIMARAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000240-62.2018.8.26.0059 -Voto no 21.525
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1000240-62.2018.8.26.0059
Comarca: Bananal
Apelante: ANA LUIZA DE ALMEIDA
Apelados: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE
BANANAL e OUS.
Juiz: Dr. Daniel Calafate Brito
Voto n. 21.525

Ação declaratória. Assistência judiciária que se deve
deferir. No mais, nulidade de negócio jurídico realizado que
não se adequa à previsão do artigo 214 da LRP. De todo modo,
deliberação de emenda, e a que se devolveu prazo à autora,
não completamente atendida. Extinção do feito que se mantém.
Sentença revista apenas para concessão da gratuidade.
Recurso provido em parte.
Cuida-se
de
recurso
interposto
contra
sentença (fls. 94) que julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, I, do
CPC. Sustenta a autora, em sua irresignação, que, por se tratar de matéria de
ordem pública, deve ser reconhecida de ofício a nulidade da compra e venda
discutida. Aduz, ainda, que não se respeitou o prazo legal para a emenda da
inicial, requerendo, pois, a sua devolução. Discorre sobre o descabimento de
se decretar, no feito, segredo de justiça. Defende a possibilidade de
formulação genérica de pedido de indenização por dano moral, afirmando
que a extinção não se justifica pela diferença entre o valor pleiteado e o valor
atribuído à causa. Defende, no mais, a legitimidade dos réus. Pugna, por fim,
pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Recurso
regularmente
processado
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000240-62.2018.8.26.0059 -Voto no 21.525
3
respondido (fls. 144/152 e 156/162).
A sentença foi parcialmente reconsiderada
pela decisão de fls. 110/112, que devolveu à autora o prazo de 15 dias
previsto no art. 321 do CPC. A autora, porém, peticionou a fls. 114/118,
refutando a possibilidade de retratação e justificando, de qualquer forma, a
inclusão dos réus no polo passivo.
É o relatório.
Em primeiro lugar, a gratuidade se deve
deferir à autora. O próprio Juízo, ao que consta (fls. 107, in fine), já lhe
concedeu o benefício em outra demanda. Ademais, ele ainda alude a decisões
deste Tribunal igualmente concedendo a assistência judiciária à apelante (fls.
110).
Certo referir-se a cláusula rebus e a
contingência de alteração da situação financeira da recorrente, desde quando
antes lhe foi deferida a benesse. Mas, a este propósito, não se especifica senão
a atuação da autora como advogada do convênio da OAB com a Defensoria,
que sabidamente pelos montantes que são pagos não afasta a presunção de
necessidade do art. 99, par. 3o, do CPC, inclusive o que se reflete nas
declarações de renda juntadas, e mesmo não sejam as mais atuais.
Poder-se-ia cogitar de sua herança, mas que
parece não recebida pela autora porque há anos tramita o inventário do pai,
inclusive sob sua antecedente inventariança, mas de que consta ter sido
destituída. Recebimento futuro de verba honorária mais expressiva aliás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000240-62.2018.8.26.0059 -Voto no 21.525
4
que a própria autora menciona também por ora não infirma o quadro, senão
pode, aí sim, alterá-lo, se e quando paga a verba, inclusive para os fins do
artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.
Até aqui, todavia, a assistência judiciária se
defere.
No mais, assim salvo a questão da
gratuidade, a rigor não haveria sequer interesse recursal da autora. Isto
porque, em seu apelo, a recorrente postula a devolução do prazo para emenda
à inicial, que o Juízo deliberou a fls. 88/90. Sucede que, na forma do artigo
331 do CPC e que a tanto menciona prazo ao juiz que, consoante a
observação de Theotônio Negrão et al (in CPC e legislação processual em
vigor, Saraiva, 50a ed., p. 407nota 1a), é impróprio, porque até que ordenada
a citação pode haver retratação , o MM. Juízo a fls. 110/111 se retratou bem
para conceder à autora o que ela postula no recurso: a devolução do prazo
para nova possibilidade de emenda.
Porém, ainda assim não fosse, o fato é que,
protocolada pela autora a petição de fls. 114/118, persistiu a ausência de
completo atendimento à deliberação de emenda. Não se cotejou de modo
analítico a narrativa
nem sempre clara
dos tantos negócios ditos
fraudulentos com os inúmeros documentos juntados, e inclusive de sorte a
individualizar a responsabilidade de cada qual dos vários réus alocados no
polo passivo. Igualmente não se justificou a questão do prazo decorrido,
diante dos vícios alegados, como se havia determinado. Portanto, já por aí
incidente na espécie a previsão do art. 321, parágrafo único, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000240-62.2018.8.26.0059 -Voto no 21.525
5
Mas,
por
outro
lado,
possível
fosse
ultrapassar todas estas questões, ainda restaria o fato de que se postula
nulidade de atos notariais e de registro com base no artigo 214 da Lei
6.015/73. Sucede que, em primeiro lugar, não se pode confundir nulidade do
título com a nulidade do registro, e por vício formal que se encontre provado
(v. Valmir Pontes, Registro de Imóveis, Saraiva, 1.982, p. 131). Se se
pretende anular escrituras de venda, o procedimento não é do artigo 214 da
LRP e, mais ainda, envolve demanda judicial contenciosa com a necessária
participação de todos quantos tiverem participado no negócio jurídico que se
quer anular, além de terceiros sub-adquirentes que pudessem por isso ser
afetados. Nada, identicamente, do quanto se explicita na hipótese.
E, ao contrário, não seria pretensão que se
pudesse exercitar contra o Cartório do Registro de Imóveis de Bananal, já
mais não fosse desde que se tem, na atividade extrajudicial, delegação a
pessoa natural concursada a quem se comete o seu exercício, de resto em
caráter privado.
Com efeito, na sistemática constitucional (art.
236), e regulamentada pela Lei 8.935/94, de prestação, delegada a um
particular, dos serviços extrajudiciais, não há pessoa jurídica a quem, assim
personificada, se cometa a prática dos atos notariais e de registros, com
personalidade própria mesmo para responder pelos danos daí oriundos.
Como é curial, e tive a ocasião de assentar em
outra sede, “definitivamente a Constituição e a Lei 8.935 não previram
atribuições e competência para cartório de registros ou de notas, a que fosse
afeto um cargo, um lugar na estrutura da Administração, ocupado por um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000240-62.2018.8.26.0059 -Voto no 21.525
6
titular. Repita-se, toda a atribuição e competência foram cometidas à pessoa
do delegado, um particular habilitado e fiscalizado pelo Poder Público.”
(Poder Judiciário e a delegação dos serviços notariais e de registros. In:
Corregedorias do Poder Judiciário. Coord.: Vladimir Passos de Freitas.
RT, p. 254).
Neste sentido, conforme se depreende da
disposição do art. 22 da Lei 8.935/94, a responsabilidade decorrente da
prática de atos notariais e de registros não é do cartório, mas do delegado do
serviço público. Consoante já se decidiu no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, “a responsabilidade civil por dano decorrente da má prestação de
serviço cartorário é pessoal do titular da serventia à época do fato, em razão
da delegação do serviço que lhe é conferida pelo Poder Público em seu
nome. Os cartórios ou serventias não possuem legitimidade para figurar no
polo passivo de demanda indenizatória, pois são desprovidos de
personalidade jurídica e judiciária, representando, apenas, o espaço físico
onde é exercida a função pública delegada consistente na atividade notarial
ou registral.” (REsp. n. 1.177.372-RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, j.
28.07.2011).
Igualmente,
deste
Tribunal
Estadual:
Ap.
civ.
n.
519.670-4/0-00, j. 04.09.2007; Ap. civ. n. 769.563-00/4, j. 26.09.2005.
Mais recentemente, de se conferir julgado
desta Câmara: “Segundo se observa, de fato, a ação indenizatória foi mal
direcionada, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente
demanda o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e de Interdições e
Tutelas da Comarca de Caraguatatuba.” (Ap. civ. 9147255-82.2008, Rel.
Des. Luiz Antônio de Godoy, j. 08.05.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000240-62.2018.8.26.0059 -Voto no 21.525
7
Algo diverso é discutir, cessada a delegação,
se há ou não sucessão, de resto como suscitado no aresto, citado acima, e
julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Todavia, nada do quanto
justamente a autora tenha também esclarecido, discutido ou justificado,
quando deliberada a emenda. E da mesma maneira em relação à
responsabilidade da Fazenda do Estado.
Neste contexto, e condicionados os pleitos
subsequentes, inclusive que a autora afirmou a fls. 114/118 incluírem a
repetição de tributos nada do quanto sequer levado à inicial, como de resto
muito do que se contém no mesmo petitório , à nulidade que porém já se
disse inadequadamente posta, também por isso a inicial devia mesmo ser
indeferida.
Em
razão
do
deslinde,
e
apresentadas
contrarrazões, fixo honorários, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11o, CPC/15,
de 20% do valor da causa, inclusive dada a menor base de cálculo e sendo
dois os réus que responderam o apelo aqui tomado o valor originário da
causa, de resto ausente emenda para correção, no que se constitui em mais um
desatendimento à deliberação de fls. 88/90. E anote-se não impedi-lo o fato
de não ter havido fixação na origem, como realmente já se decidiu na Corte
Superior (STJ, Resp. n. 1.203.630, rel. Min. Assusete Magalhães, j.
22.11.2017; Resp. n. 1.686.740, rel. Min. Regina Helena Costa, j.
26.09.2017), no caso porque, indeferida a inicial, o réu compareceu ao feito e
apresentou contrarrazões, a justificar, de todo modo, o arbitramento (EDcl na
DESIS no REsp 1.149.398/DF, j. em 18/11/2010), assim devido, seja como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000240-62.2018.8.26.0059 -Voto no 21.525
8
for, pelo aviamento de recurso desacolhido (TJSP, Ap. civ. n.
1014806-79.2017.8.26.0405, rel. Des. Walter Barone, j. 31.07.2018; Ap.
civ. n. 1030575-75.2017.8.26.0002, rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j.
26.07.2018). Toma-se em consideração, a propósito, o trabalho advocatício
realizado pelo adverso na fase recursal, bem assim a finalidade legal de
desestímulo ao recurso de razões improcedentes.

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso, apenas para concessão da gratuidade à autora.
CLAUDIO GODOY
relator